Tribunal: TJPA
Processo: 0847089-62.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847089-62.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SA RIBEIRO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA.
MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE LEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, POR DECRETO MUNICIPAL N° 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (Proc.
0847089-62.2018.8.14.0301)
interposta por MUNICÍPIO DE BELÉM contra
SA RIBEIRO S/A diante da
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara De Execução Fiscal de Belém proferida em
ação declaratória de inexigibilidade tributária aparelhada com pedido de medida liminar
ajuizada pelo apelado.

Consta na inicial que o Decreto 84.739 de 13 de janeiro de 2016 criou o fator de correção referente do valor de mercado (FCvm) na equação que determina o valor venal dos imóveis registrados na base cadastral do Município a partir de 13/01/2016, o que teria gerado a supervalorização da base de cálculo do imposto.

Aduziu que o IPTU é calculado conforme fórmulas matemáticas descritas nos arts. 6º a 14 do Regulamento do IPTU, sendo que o art. 14 fora alterado pelo Decreto 84.739/PMB, inovando ao acrescentar o FCvm à fórmula da base de cálculo do IPTU, implicando em sobrevalorização dos imóveis submetidos à sua incidência.

Ademais, defendeu a contrariedade entre o Decreto e o art. 150, I da CF, ao art. 97, II e §1º do CTN, bem como o Enunciado da Súmula 160 do STJ e art. 219, I e II da Constituição do Estado do Pará.

Por fim, alegou que o Município de Belém teria reajustado o valor unitário do metro quadrado tributável dos imóveis por meio da Portaria n. 412/2017-GABS/SEFIN, sendo que o Poder Judiciário teria reconhecido, em sede de ação direta de inconstitucionalidade e de ação popular, a impossibilidade de majoração da base de cálculo do IPTU por ato infralegal, quando efetuada acima dos índices inflacionários.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, confirmo a tutela de urgência já deferida previamente e JULGO PROCEDENTES os pleitos formulados na inicial, para: (a) ANULAR os lançamentos de IPTU referentes ao exercício fiscal de 2017, em relação aos imóveis de em relação aos imóveis de inscrições imobiliárias nºs 004/34883/12/53/0086/000/048-80, 004/34883/12/53/0086/000/49-81, 004/34883/12/53/0086/000/050-74, 004/34883/12/53/0086/000/051-75 e 004/34883/12/53/0086/000/052-76.
(b) D
ETERMINAR que o Réu expeça os respectivos carnês de IPTU, com o cálculo realizado na forma prevista no DM nº 36.098/99, antes da alteração promovida pelo DM nº 84.739/16, ou seja, sem a inclusão do FCVM, devidamente corrigido, porém sem a incidência de juros e multa moratória. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
. Condeno o Município Réu ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixadas sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor lançado a maior pelo Réu, que será anulado, a serem pagos da seguinte forma: (I) 10% (dez por cento) até o montante correspondente a 200 salários-mínimos; e, na hipótese de o valor atualizado ultrapassar o indicado no item anterior, (II) 8% (oito por cento) do montante que exceder 200 e alcançar até 2.000 mil salários-mínimos, tudo conforme art. 85, § 2º, § 3º, § 4º, I, e § 5º, do CPC. Custas e despesas processuais adiantadas pela parte autora devem ser ressarcidas pelo ente Público após o trânsito em julgado, caso haja solicitação de cumprimento de sentença, na forma do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 8.328/2015, que versa sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará. Deixo de remeter os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para fins de reexame necessário, em decorrência do disposto no art. 496, § 3º, inciso II, do CPC. Por fim, após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa no Sistema PJE, com as cautelas legais. Custas de lei. P. R. I. C. Belém/PA, 6 de junho de 2022. – grifo nosso

Em suas razões recursais, o Município de Belém suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de interesse de agir, vez que o apeado deixou de esgotar as vias administrativas para solucionar o imbróglio, logo, não houve resistência da Fazenda Pública.

No mérito, afirma, em síntese, que a incidência do Fcvm não violou o entendimento fixado na súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça, tampouco descumpriu o art. 151, I da CF e o art. 97 do CTN.

Assevera que o lançamento objeto de questionamento na demanda apenas cumpriu o que é determinado pelo art. 33 do CTN e art. 14 da Lei 7056/77.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença (Id.
10806730 - Pág. 1/12
).

Apelação recebida apenas no efeito devolutivo (Id.
12345426 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Em suas razões, o Município de Belém sustenta que o apeado carece de interesse de agir, uma vez que não houve esgotamento das vias administrativas e, tampouco resistência por parte do Ente Público em rever seu ato e, solucionar a questão objeto da lide.

Por estas razões, aduz que não há o que se falar em condenação do Município de Belém, vez que não deu causa a demanda.

Inicialmente, destaca-se que o interesse de agir é uma condição para o exercício da ação, de ordem estritamente processual e, que não determina a existência ou não do interesse substancial juridicamente protegido, mas, se estiver presente juntamente com a legitimidade ad causam e, os pressupostos processuais possibilitam ao juiz o exame do mérito. Assim, constitui objeto do interesse de agir a tutela jurisdicional e não o bem da vida a que ela se refere (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 9 ed., Salvador: Juspodivm, 2008, p. 188).

Ademais, o fato de inexistir nos autos a negativa

ou resistência do Ente Municipal em rever seus atos, a fim de fazer ou não as correções e isenções cabíveis, uma vez que cabe a autora a escolha do procedimento pela via administrativa ou pela via judicial, tratando-se, portanto, de mera faculdade do requerente.

Deste modo, a exigência de esgotamento da via administrativa, viola o ordenamento jurídico, pois, a parte interessada possui garantia de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da CF/88), que só pode ser afastada em casos excepcionalíssimos, previstos na Constituição, o que não ocorre no caso dos autos.

Neste sentido, destaca-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE.
1. No tocante a arguição de ausência de interesse de agir por perda de objeto, verifico que esta preliminar não deve prosperar, haja vista não ser necessário o esgotamento da instância administrativa para que a autora possa pleitear e acionar seus direitos no Poder Judiciário, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa. Assim, rejeito a preliminar arguida
. 2. A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária; 3. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Município de Parauapebas, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas; 4. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível; 5. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso; 6. Apelação conhecida e desprovida. 7. Reexame Necessário conhecido de Ofício. Sentença ilíquida. Súmulas 325 e 490 do STJ. Manutenção da sentença pelos mesmos fundamentos apresentados no Apelo. Decisão unânime.

(TJPA, 2018.01679492-54, 189.114, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-26, Publicado em 2018-04-30). (grifos nossos).

Portanto, a tese de ausência de negativa da administração pública, não merece prosperar e, consequentemente, não há o que se falar em não cabimento de condenação ao município.

DO MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto a alegação de crédito tributário de IPTU referente ao exercício de 2017 deu-se dentro dos parâmetros legais, havendo assim, necessidade de reforma da sentença do Juízo de 1º grau.

Para melhor compreensão da controvérsia, convém destacar que, a demanda em exame foi ajuizada com o escopo de anular os créditos tributários de IPTU referente ao exercício de 2017 recaídos sobre os
imóveis de propriedade do apelado, os quais servem como estacionamento rotativo do Edifício Quadra Corporate,
bem como, que o lançamento tenha por base o valor venal do imóvel sem incidência do FCvm.

Em suas razões, o Município de Belém, alega que
teria ocorrido tão somente a alteração do valor venal do imóvel, mediante a atualização da Planta de Valores, a fim de evitar distorções de valores e problemas de lançamento decorrentes de erros ou inconsistências nos dados cadastrais dos imóveis urbanos.

E, que não há o que se falar em ilegalidade do ato administrativo, uma vez que com base no Decreto 84.379/2016, o qual trouxe pequenas alterações em itens específicos da fórmula que permite a obtenção da base de cálculo do IPTU, redundando em aumento ou redução do tributo.

Destarte, o mencionado decreto objetiva a aplicação do princípio da capacidade contributiva, bem como, que há lei vigente prevendo a possibilidade de atualização anual da Planta de Valores Genéricos, por ato da Secretaria Municipal de Finanças, o qual tem como base a variação de
valores do mercado imobiliário, sem prejuízo da atualização monetária.

No entanto, ao contrário do que defende o apelante, verifica-se que
a revisão não se deu em função do art. 16, §1º do Decreto 36.098/1999 (que prevê a possibilidade de o DETI atualizar anualmente os tipos e padrões), e sim pela inclusão de novo fator, cujo valor sequer foi esclarecido pelo apelante e, tampouco se denota quais os parâmetros concretos utilizados por ele quando da elaboração dos
cálculos referente ao IPTU/2017.

Portanto, não se pode confundir a atualização monetária da base de cálculo do Imposto com a majoração do imposto, uma vez que a atualização está autorizada independente de lei, como dispõe o art. 97, § 2º, do CTN:

§2º. Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

Entretanto, a majoração da própria base de cálculo, por sua vez, somente pode ser realizada por meio por lei, assim, é o art. 97, II do CTN, in verbis:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; [...].

Com efeito, a súmula 160 do STJ prevê o seguinte:

Súmula 160 STJ: É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

O entendimento pacificado no STJ, é que a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo o município, por meio de decreto, atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto, salvo nos casos de simples correção monetária, o que não se observa no caso. Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 160/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto com base em uma planta de valores, salvo no caso de simples correção monetária. 2. Não há que se confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração da própria base de cálculo. A primeira encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor do que preceitua o art. 97, § 2º, do CTN, podendo ser realizada mediante decreto do Poder Executivo; a segunda somente poderá ser realizada por meio de lei. 3. Incidência da Súmula 160/STJ: "é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 66849 MG 2011/0174910-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/12/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2011)

RECURSO. EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PUBLICAÇÃO DE MAPAS DE VALORES GENÉRICOS. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a necessidade de lei em sentido formal para fins de atualização do valor venal de imóveis. (AI 764518 RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 22/10/2009, DJe-022 PUBLICADO 05-02-2010).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PLANTA DE VALORES. DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO, AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DE DECRETOS. I. A majoração da base de cálculo do IPTU depende de elaboração de lei, exceto nos casos de simples atualização monetária, o que não corresponde ao apresentado nos autos. II. No caso, não há, com os elementos disponíveis, como afirmar ter ocorrido algum lançamento de IPTU quanto ao autor, que tenha se alicerçado em planta de valores amparada exclusivamente por decreto, muito menos ter havido alguma imposição tributária a maior. Apelo provido.(Apelação Cível, Nº 70064098528, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 29-04-2015).

Destarte, por mais que o Código Tributário Municipal trouxesse critérios de correção dos valores venais dos imóveis, ainda assim, não estaria autorizado que o Município majorasse esses valores, sem a participação do Poder Legislativo.

Logo, observa-se que o Decreto n° 84.739/2016 criado pelo Município de Belém, o qual alterou a base de cálculo do valor venal, embora este tenha se valido do uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela lei Orgânica Municipal, deixou de atentar-se ao que estabelece o Código Tributário Nacional e, consequentemente acarretou a majoração do valor do IPTU da apelada.

O Regulamento do IPTU, editado pelo Decreto Municipal 36.098/1999, esclarece os valores apontados pela lei municipal, informando a fórmula matemática aplicável ao cálculo do valor venal do imóvel, vejamos a redação original, a qual continha a seguinte fórmula:

Vv = (Ac . Vu) + Vt, onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – Traduz a área edificada;

III –mVu – representa o valor unitário do metro quadrado tributável de cada tipo característico de construção, tendo por base as condições econômicas do mercado imobiliário e considerando o estado de conservação da edificação avaliada de acordo com a Tabela I, mencionada no art. 6º, parágrafo único da Lei n. 7.934/98.

IV – Vt – valor tributável do terreno determinado através da expressão do artigo 6º.

Com a redação conferida pelo Decreto 84.739/2016, passou-se o valor a ser calculado da seguinte maneira:

Vv = [(Ac . Vu) + Vt] . FcVM, onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – corresponde à área construída;

III – Vu – representa o valor unitário do metro quadrado de cada tipologia construtiva estabelecido com base na análise do mercado imobiliário, dos custos de construção e considerando o estado de conservação da edificação avaliada, de acordo com a Tabela VI, anexa a este Decreto;

IV – Vt – valor venal do terreno determinado a partir da expressão do artigo 6º, deste Decreto;

V
– FcVM – Representa o fator de correção referente ao valor de mercado
. – grifo nosso

Ocorre que o decreto impugnado alterou a mencionada fórmula, acrescentando-se como variável o fator de correção referente ao valor de mercado - FCvm.

Outrossim, o cotejo entre os valores venais atribuídos pela SEFIN e o laudo pericial produzido pelo contribuinte denota a desproporcionalidade do cálculo, motivo pelo qual é possível concluir que o lançamento tributário questionado tomou por base de cálculo valor venal superior ao devido.

Sendo assim, majoração da base de cálculo do Imposto Predial e territorial Urbano (IPTU), depende de elaboração de lei municipal para regulamentar o aumento.

Em situações análogas ao caso dos autos, é possível verificar que a Jurisprudência deste Egrégio tribunal de Justiça tem se posicionado da seguinte forma. Veja-se.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO
). NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL.
CASO DOS AUTOS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, SEM ESPECIFICAR COMO CHEGOU AOS VALORE
S. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE . . .Ver ementa completaDO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS EVIDENCIADOS. DECISUM AGRAVADO QUE DEVE SER MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA 08000450920208140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE LEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, POR DECRETO MUNICIPAL Nº 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0828801-32.2019.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). A MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU DEPENDE DE ELABORAÇÃO DE LEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, POR DECRETO MUNICIPAL Nº 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.ng> "text-align: justify;">&nbsp; text-align: justify;"> ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0839086-84.2019.8.14.0301, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2022, 2ª Turma de Direito Público) – grifo nosso

Deste modo, não há o que se falar em reforma da sentença recorrida.

Quanto ao valor fixado a título de honorários, não há reparo a ser feito, devendo, portanto, ser mantido integralmente o julgado impugnado, pois o §3º do art. 85 do CPC, ressalto que o dispositivo prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Assim, verifico que o valor o proveito econômico obtido pelo vencedor da causa não supera 200 salários mínimos, motivo pelo qual deve a verba ser fixada em 10% sobre o valor da condenação do ente público ou do proveito econômico obtido pelo autor.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2024